Tribunal: TJPA
Processo: 0815475-93.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815475-93.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: Y YAMADA S/A COMERCIO E INDUSTRIA EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado do Pará contra acórdão que julgou desprovido agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negara provimento a agravo de instrumento contra liminar de reintegração de posse deferida à empresa Y Yamada S/A Comércio e Indústria em Recuperação Judicial.

A parte embargante alega erro material quanto à quitação do IPTU, além de omissões sobre os arts. 1.276, §2º, do CC; 561, I, do CPC; 1.196 do CC e art. 5º, XXIII, da CF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há no acórdão embargado omissão, contradição ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de erro material referente à suposta quitação do IPTU não compromete a fundamentação central do acórdão, que reconheceu a posse legítima com base em registros imobiliários, contrato de comodato e projetos arquitetônicos, o que descaracteriza vício relevante.

A análise da tese de abandono do imóvel, prevista no art. 1.276, §2º, do CC, foi implicitamente enfrentada, com rejeição do argumento de inadimplemento tributário como causa suficiente para caracterizar abandono, conforme jurisprudência citada.

A interpretação dos arts. 561, I, do CPC e 1.196 do CC foi abordada ao reconhecer que a agravada demonstrou a posse legítima, mediante documentação que comprova exercício efetivo dos poderes inerentes à propriedade.

A função social da propriedade, embora não mencionada expressamente (CF, art. 5º, XXIII), foi implicitamente considerada pela demonstração de uso pretendido do imóvel para fins produtivos e comerciais.

A ausência de menção literal aos dispositivos invocados não configura omissão, desde que a matéria jurídica respectiva tenha sido analisada, ainda que de forma implícita.

Os embargos opostos têm nítido caráter infringente, buscando rediscutir matéria já decidida, o que é vedado na via aclaratória, nos termos do art. 1.022 do CPC e da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

A inexistência de vícios de omissão, contradição ou erro material no acórdão afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

A menção não literal aos dispositivos legais invocados não caracteriza omissão quando a matéria jurídica correspondente é devidamente enfrentada na fundamentação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, caput e parágrafo único; 1.026, §2º; CC, arts. 1.196 e 1.276, §2º; CF/1988, art. 5º, XXIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível nº 0001784-16.2019.811.0082, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 22.08.2022; TJ-SP, Embargos de Declaração nº 2159397-95.2022.8.26.0000, Rel. Des. José Eduardo Marcondes Machado, j. 02.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 19ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0815475-93.2023.8.14.0000

EMBARGANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

EMBARGADA: Y YAMADA S/A COMERCIO E INDUSTRIA EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATORA: DESª MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA
em face do Acórdão de Id 25887898, que julgou desprovido o recurso de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado em face de decisão interlocutória que deferiu pedido liminar de reintegração de posse em favor da empresa Y Yamada S/A Comércio e Indústria em Recuperação Judicial.

Cuidam os autos de AGRAVO INTERNO interposto por DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, diante do seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID 20804159, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora recorrente em desfavor de Y YAMADA S/A COMERCIO E INDUSTRIA EM RECUPERACAO JUDICIAL, contra decisão interlocutória proferida nos autos de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR INAUDUTA ALTERA PARS proposta pela ora agravada em desfavor ora agravante (Proc. nº 0802765-20.2023.8.14.0201).

Transcrevo a ementa da decisão monocrática de ID 20804159, ora recorrida:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ART. 561 DO CPC/15. REQUISITOS PRESENTES. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO. INAPLICABILIDADE DA ADPF 828 DO STF. DESNECESSIDADE DE OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA, DEFENSORIA PÚBLICA OU MINISTÉRIO PÚBLICO, COM BASE NO ART. 9º, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CPC. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO".

Da referida decisão DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA opôs embargos de declaração no ID 21379303 que foram julgados improcedentes por meio da Decisão Monocrática de ID 21650660, sendo mantidos os termos da decisão anterior.

Inconformada, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA interpôs agravo interno (ID 22662341) sustentando, em síntese, que a agravada não demonstrou posse legítima e contínua do imóvel, não sendo suficiente a apresentação de contratos de comodato e registros imobiliários, sem comprovação de exercício efetivo de posse. Defende a presunção absoluta de abandono do imóvel, tendo em vista a existência de vultosa dívida de IPTU não quitada, além de alegar a inobservância da ADPF nº 828/DF e da Resolução nº 510/2023 do CNJ, que disciplinam a necessidade de mediação em despejos coletivos. Defende a obrigatoriedade de intimação prévia da Defensoria Pública (custos vulnerabilis) e do Ministério Público (custos legis), conforme exigido pelos arts. 554, §1º, e 178, III, do CPC. Postula, em caráter liminar, a suspensão da decisão interlocutória que deferiu a reintegração de posse, e, no mérito, o total provimento do agravo interno, para que seja reconhecida a nulidade da decisão recorrida e reformada a decisão de primeiro grau.

Contrarrazões apresentadas por Y YAMADA S/A (ID 23382180) sustentando a manutenção da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento. Argumenta que a posse do imóvel objeto da demanda foi devidamente comprovada nos autos por meio de contrato de comodato, projetos arquitetônicos e quitação do IPTU, demonstrando a intenção da empresa de tornar a área produtiva. Rechaça a alegação da Defensoria Pública quanto à inexistência de posse e ao abandono do imóvel, destacando que a empresa enfrentou dificuldades econômicas em razão do processo de recuperação judicial, mas sempre manteve o pagamento dos tributos e a conservação do bem. Quanto à suposta nulidade da citação dos ocupantes, sustenta que todas as diligências foram regularmente cumpridas, com citações pessoais e por edital, além da participação voluntária de ocupantes no feito, afastando qualquer prejuízo ao contraditório. Assevera, ainda, que a decisão liminar está amparada no art. 562 do CPC, que autoriza a concessão de reintegração de posse inaudita altera pars, sem necessidade de intimação prévia do Ministério Público e da Defensoria Pública. Defende a improcedência do recurso, requerendo a imposição de multa por litigância protelatória, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, e a condenação da agravante em honorários recursais.

No Id 25887898 foi proferido o Acórdão, ementado com a seguir transcrevo:

Ementa
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. LIMINAR MANTIDA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA DEFENSORIA PÚBLICA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INAPLICABILIDADE DA ADPF 828/DF E DA RESOLUÇÃO Nº 510/2023 DO CNJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado em face de decisão interlocutória que deferiu pedido liminar de reintegração de posse em favor da empresa Y Yamada S/A Comércio e Indústria em Recuperação Judicial.

2. Agravante sustenta ausência de posse legítima e contínua do imóvel pela agravada, presunção de abandono do bem em razão de inadimplência de IPTU e nulidade da decisão por ausência de intimação prévia da Defensoria Pública e do Ministério Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade da posse da agravada para fins de concessão da liminar de reintegração de posse; e (ii) a necessidade de intimação prévia da Defensoria Pública e do Ministério Público antes da concessão da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão da medida liminar na ação de reintegração de posse exige a demonstração cumulativa dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, os quais restaram devidamente comprovados pela agravada por meio de contratos, registros imobiliários e quitação de tributos.

5. A ausência de utilização imediata do imóvel não configura abandono, especialmente quando há manifestação da agravada em manter a propriedade e destiná-la a fins comerciais.

6. A concessão da liminar de reintegração de posse no caso em análise não exige a intimação prévia da Defensoria Pública e do Ministério Público, nos termos do art. 9º, parágrafo único, inciso I, do CPC, sendo inaplicáveis ao caso concreto as disposições da ADPF nº 828/DF e da Resolução nº 510/2023 do CNJ, que tratam de despejos coletivos de populações vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "A concessão de liminar em ação de reintegração de posse não exige a intimação prévia da Defensoria Pública e do Ministério Público quando presentes os requisitos do art. 561 do CPC, sendo inaplicáveis, na hipótese, as disposições da ADPF nº 828/DF e da Resolução nº 510/2023 do CNJ."

________________________

Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 9º, parágrafo único, I; 561 e 562.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 22.05.2017; TJ-SP, Apelação Cível 1011639-26.2016.8.26.0361, Rel. Des. Spencer Almeida Ferreira, j. 26.09.2017
.

Embargos de Declaração no Id 26575340.

Nos embargos de declaração, a Defensoria alega:

Erro material
: o acórdão afirma que o IPTU foi quitado, mas o documento citado (ID 92837346) seria apenas um boleto, sem comprovação de pagamento.

Omissão
quanto à análise do art. 1.276, §2º, do CC, que presumiria o abandono diante de débito fiscal e ausência de atos de posse.

Omissão
quanto à interpretação dos arts. 561, I, do CPC e 1.196 do CC, sobre a exigência de exercício efetivo de posse.

Omissão
quanto à função social da propriedade (art. 5º, XXIII da CF).

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id 27083908.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

Analisando os argumentos da parte Embargante, vejo que não merecem ser acolhidos, pois inexistem na decisão combatida omissões, obscuridades ou erro material, pois todos os pontos invocados na presente peça processual foram devidamente enfrentados, tendo esta relatora decidido pelo desprovimento do recurso, o que foi decidido de forma clara.

A parte recorrente demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido na monocrática. De toda sorte, os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

No caso concreto, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria. Observa-se que no decisum guerreado não há omissão/contradição/erro material. Vejamos:

1. Erro Material (IPTU quitado)

O acórdão afirma:

“A área foi regularmente cadastrada junto ao município e seu IPTU foi quitado...”.

O embargante sustenta que o documento é apenas boleto. Se confirmada a inexistência de comprovante de pagamento, a afirmação constitui erro material.

Contudo, o restante da fundamentação não se apoia exclusivamente nesse dado. A posse foi considerada legítima por força de registros imobiliários e projetos comerciais, e a tese de abandono foi rejeitada com base em jurisprudência específica. Ainda que houvesse alguma imprecisão, isso
não compromete o núcleo decisório
, o que o descaracteriza como vício relevante para fins de modificação do julgado.

2. Omissão – art. 1.276, §2º do CC

Não há menção expressa ao dispositivo. Todavia, o acórdão analisa a tese de abandono de forma detalhada, citando jurisprudência que rechaça a caracterização do abandono por inadimplemento tributário isolado. Ainda que o artigo não tenha sido citado, sua matéria foi enfrentada.

Portanto,
não há omissão
.

3. Omissão – interpretação dos arts. 561, I do CPC e 1.196 do CC

O acórdão expressamente examina os requisitos do art. 561 e afirma a comprovação da posse legítima com base na documentação. A relação com o art. 1.196 (posse como exercício de poderes inerentes à propriedade) está implícita.

Logo,
não há omissão
, pois a matéria foi abordada de forma suficiente, ainda que sem menção literal aos dispositivos.

4. Omissão – função social da propriedade (art. 5º, XXIII da CF)

O acórdão não menciona expressamente o art. 5º, XXIII, mas afirma que a empresa apresentou planejamento para uso comercial do imóvel, o que pode ser interpretado como cumprimento da função social.

Assim,
não há omissão
.

Apesar de o embargante apontar fundamentos jurídicos importantes, a decisão embargada os enfrentou, ainda que de forma implícita ou integrada ao raciocínio geral.

A única possível imprecisão — quanto ao pagamento do IPTU — não é suficiente para alterar o resultado ou comprometer a coerência do julgado. Não se trata de obscuridade, contradição, nem omissão relevante nos termos legais.

Logo, não se identifica vício apto a justificar o acolhimento dos embargos.

Assim, todos os critérios exigidos para eventual acolhimento dos embargos não se fizeram presentes. A decisão é clara, coerente e suficientemente fundamentada. Os embargos configuram mero inconformismo com o resultado, o que não é cabível na via dos aclaratórios.

No sentido do explanado acima, firme é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, “verbis”:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESMATAMENTO – ÁREA CONSOLIDADA – NÃO COMPROVAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO. Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos, suscitados pela parte embargante, para fins de prequestionamento, mostrando-se desnecessária a referência expressa a todos os dispositivos legais citados pelas partes.

(TJ-MT 00017841620198110082 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/09/2022)

Embargos de declaração. Contradição e omissão. Ausência dos vícios suscitados. Razões recursais que se destinam, essencialmente, à rediscussão da matéria já apreciada quando do julgamento da questão de fundo. Efeitos infringentes incabíveis. Embargos rejeitados.

(TJ-SP - EMBDECCV: 21593979520228260000 SP 2159397-95.2022.8.26.0000, Relator: Jose Eduardo Marcondes Machado, Data de Julgamento: 02/09/2022, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/09/2022)

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão/contradição ou erro material na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, rejeitando-os, e mantendo integralmente a decisão guerreada.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o VOTO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2025